Tribunal: TJES
Processo: 5004390-90.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004390-90.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUGRAN GRANITOS LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Dugran Granitos Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moraL decorrente da devolução, pelo Banco Itaú, de cheques emitidos por terceiro em seu favor. A parte autora sustentou que a devolução indevida comprometeu negociação comercial relevante, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por dano moral sob a teoria da perda de uma chance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a devolução de cheques pelo banco réu, sob o motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), configura falha na prestação do serviço bancário apta a gerar indenização por dano moral à empresa credora; e (II) determinar se é admissível, em sede recursal, a inovação da causa de pedir com base na teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A devolução de cheques emitidos por correntista do banco réu, por motivo técnico relacionado à assinatura, não configura, por si só, ato ilícito ou falha na prestação do serviço, especialmente quando inexistente repercussão externa apta a atingir a imagem ou a reputação da empresa beneficiária dos títulos.

4. A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta de abalo à honra objetiva, reputação ou credibilidade no mercado para o reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica, o que não se verificou no caso dos autos.

5. A Súmula 388 do STJ não se aplica à hipótese, pois a empresa autora não é correntista do banco réu nem titular dos cheques devolvidos.

6. A alegação de perda de uma chance, apresentada pela primeira vez em sede recursal, configura inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, por alterar a causa de pedir sem que tenha sido oportunizada manifestação da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A devolução de cheque por motivo técnico, sem repercussão externa ou publicidade do ato, não configura ilícito civil nem enseja reparação por dano moral à pessoa jurídica credora.

2. A teoria da perda de uma chance demanda causa de pedir específica e não pode ser suscitada pela primeira vez em sede recursal, sob pena de inovação vedada pelo art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. O dano moral à pessoa jurídica exige prova de ofensa à sua imagem, reputação ou credibilidade, não se presumindo
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 1.013, § 1º; Resolução BACEN nº 1.631/89, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.637.629/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06-12-2016, DJe 09-12-2016; Súmula 388 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5004390-90.2023.8.08.0011.

APELANTE: DUGRAN GRANITOS LTDA.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.

A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Dugran Granitos Ltda.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
(id 10140741)
proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível d
a

Comarca de Cachoeiro da Itapemirim
, nos autos da “ação de reparação por danos morais”, ajuizada
por ela contra
Ita
ú
Unibanco S. A., que julgou
im
procedente o pedido formulado na
petição inicial e
a
condenou a suportar custas e honorários
advocatícios fixados “em
10% sobre o valor da causa, tomando por base art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil” (fl. 10140741).

Nas razões recursais (id
10140744
), alegou
a
apelante, em síntese, que: 1) a devolução de um cheque pela instituição financeira apelada configurou ato ilícito e falha na prestação do serviço;
2)
tal conduta frustrou, de maneira direta, uma oportunidade de negócio concreta e séria, resultando em prejuízos que deveriam ser indenizados;
3) o dano moral pode ser reconhecido pela perda de uma chance;
e
4
)
a prova dos autos é suficiente para demonstrar a existência de uma probabilidade real de vantagem, indevidamente obstada pela ação do banco.

Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a respeitável sentença, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização pela perda da chance, bem como dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id 10140750.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Registrou a empresa autora, em resumo, que atua no setor de rochas ornamentais e recebeu como forma de pagamento vários cheques do emitente GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA – cliente da requerida.

Esclareceu que o emitente dos cheques (Gabriel de Oliveira Costa) é titular da conta corrente nº 65253-9, agência do Banco Itaú nº 1501, localizada na cidade de Três Corações/MG, contudo, os cheques número 000008 e 000009 ao serem apresentados à instituição requerida para pagamento, foram devolvidos pelo motivo 22 – divergência ou insuficiência de assinatura.

Acrescentou que com o objetivo de averiguar se realmente havia falha na prestação do serviço bancário ajuizou a ação probatória autônoma nº 0019735-89.2020.8.08.0011, que tramitou na Segunda Vara Cível desta comarca, quando, então, restou comprovado, da análise dos extratos bancários do emitente dos cheques (Gabriel de Oliveira Costa) que demonstram a inexistência de saldo em conta, asseverando que o correntista do banco réu emitiu diversos cheques com numerações consecutivas, todos sem provisão de fundos, em nítida e clara prática criminosa e fraudulenta.

Referenciou que o Banco Central possui uma Resolução que veda a devolução do cheque por motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) quando NÃO há saldo suficiente na conta do cliente, principalmente porque essa modalidade negativa de pagamento afasta a presunção de certeza do título de crédito, retirando-lhe a executividade e impedindo, inclusive, o protesto ou a restrição junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF).

Portanto, para que o emitente do título não realize emissões abusivas e fraudulentas, como no caso concreto, o BACEN exige que esse tipo de devolução só possa ser realizada pela instituição financeira quando o cliente bancário tiver saldo em conta suficiente para compensar o título apresentado à câmara de compensação, caso contrário, o banco obrigatoriamente deverá devolvê-lo por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12).

Nesse contexto, quando o banco réu devolve o cheque pelo motivo 22, mesmo quando o emitente não possui saldo suficiente em conta, além de violar as disposições do art. 9º da Resolução BACEN nº 1.631, ainda retira do credor o direito de executar, protestar o título de crédito ou mesmo negativar o nome do emitente, fato que, certamente, reduz consideravelmente sua capacidade de cobrança forçada, causando prejuízos que extrapolam o conceito de mero aborrecimento.

Isso porque cheques devolvidos por motivo 22 não podem ser executados, protestados ou utilizados para negativar o nome do emitente, sendo que a não devolução dos cheques nos motivos 11 e 12, implicou na não inclusão do nome do correntista/estelionatário no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) – vide Resolução BACEN 1.682/1990 – fato que, além de prejudicar os credores que foram enganados, ainda permitiu que o golpista continuasse a ter acesso ao talonário e a praticar diversos golpes no mercado de consumo.

Assim, ocorrendo a devolução do cheque de forma erronia pelo motivo 22, acarretou prejuízos à ora requerente, requerendo, finalisticamente, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Segundo a apelante, a devolução do cheque pelo motivo 22, em lugar dos motivos 11 ou 12, teria violado o art. 9º da Resolução BACEN nº 1.631/89, retirando a exequibilidade dos cheques, impedindo o protesto e a negativação do emitente, o que configuraria falha na prestação do serviço bancário.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

É importante destacar que os títulos devolvidos foram emitidos por terceiro (Gabriel de Oliveira Costa), correntista do banco apelado, e entregues à empresa autora como forma de pagamento. A relação jurídica da instituição financeira, portanto, estabeleceu-se diretamente com seu cliente, não com a empresa credora.

A devolução por divergência ou insuficiência de assinatura, ainda que eventualmente discutível sob a ótica técnica, não é, por si só, apta a caracterizar ilícito civil. A falha apontada não resulta, de modo automático, em abalo à honra objetiva ou em dano à imagem da pessoa jurídica autora, especialmente quando ausente qualquer repercussão externa ou publicidade da devolução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de ofensa à sua reputação, imagem ou credibilidade no mercado, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES. (...) -
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural
. - É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. - Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.637.629/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 9/12/2016.)

O simples prejuízo à cobrança de crédito não caracteriza, por si, lesão extrapatrimonial.

Destaca-se, ainda, que a Súmula 388 do STJ (“a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”) tem aplicação típica em hipóteses em que o próprio emitente do cheque é prejudicado pela devolução indevida promovida por sua instituição bancária. No presente caso, a autora não é correntista do banco réu, tampouco houve devolução de cheques de sua titularidade.

Nesse contexto, inexistente o dano extrapatrimonial e ausente ilicitude apta a justificar o dever de indenizar, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

No mais, após análise da petição inicial, constata-se que não houve menção à teoria da perda de uma chance como causa de pedir expressa ou mesmo implícita. Toda a argumentação inicial se concentrou na suposta ilegalidade da devolução dos cheques pelo motivo 22, nos efeitos práticos sobre a exequibilidade dos títulos e na consequente alegação de configuração de dano moral
in re ipsa
.

A teoria da perda de uma chance, por sua vez, exige uma estrutura argumentativa distinta, baseada na probabilidade concreta de obtenção de um benefício frustrado por ato ilícito, o que demanda delimitação específica dos elementos constitutivos dessa espécie de dano.

Assim, ao ser apresentada somente na fase recursal, essa nova linha argumentativa configura inovação vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, pois altera a causa de pedir e surpreende a parte adversa, afrontando os princípios do contraditório e da estabilização da demanda,
ou seja
,
esse ponto de alegação não pode ser conhecido por constituir
tese recursal por inovação.

Posto isso,
conheço parcialmente
e
, rejeitando a análise da tese referente à “perda de uma chance” por configurar inovação recursal, na parte conhecida,
nego provimento

à apelação
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem
para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.